Tribunal: TJES
Processo: 0021837-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0021837-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DELLON SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONADA A PENA. AFASTADA A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.
Vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

3.
Os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

4.
Afastada à circunstância relativa a culpabilidade, uma vez que utilizado elementos genéricos para desvalorá-la.

5.
Caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021). Portanto, mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.
O Juízo do primeiro grau entendeu como presente a agravante de reincidência, porém, a mencionada ação (nº 0016744-63.2019.8.08.0048) transitou em julgado no dia 21 de fevereiro de 2020, posterior aos fatos da denúncia ocorridos em 29 de julho de 2019, por isso o Apelante não pode ser considerado reincidente, uma vez que não ostentava nenhuma outra condenação com trânsito em julgado. Portanto, afastada tal agravante.

7.
Pena redimensionada. Mantido o regime inicial semiaberto.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021837-07.2019.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 24/04/2024

APTE: FABIO SERGIO CARDOSO MANOEL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALLAN DELLON SANTOS PINTO

em face da Sentença de fls. 111/114 proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante com incurso no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, fixou valor mínimo para reparação dos danos em R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais).

Recurso interposto as fls. 116 e razões recursais apresentadas as fls. 118/124, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu; no mérito
(ii)
a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;
(iii)
o redimensionamento da pena-base imposta, efetuando a fixação no mínimo legal;
(iv)
o afastamento da agravante da reincidência.

Contrarrazões apresentadas as fls. 130/133 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6884369 opinando pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a agravante da reincidência, e por conseguinte, a redução da pena em razão da atenuante de menoridade relativa anteriormente concedida.

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A d. Defesa pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por meio do qual a vítima foi apresentada fotos, restando indicado o acusado como autor do crime.

O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê o procedimento para realizar o reconhecimento pessoal do acusado, indicando que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, para, depois, essa ser colocada lado a lado de outros indivíduos com os quais tenha semelhança, para que o reconhecedor faça o reconhecimento pessoa. Contudo, tal procedimento configura mera recomendação, não sendo cabível a anulação por simples irregularidade no reconhecimento por fotografia. Ademais, não há vedação legal quanto a realização deste procedimento. Ao contrário, conforme discorre Norberto Avena: “ trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. E, ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas”. Nesse sentido, cito entendimento dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Habeas corpus não conhecido. ( HC 224.831/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

In casu, o suposto reconhecimento por meio de fotografia foi validado na esfera judicial, uma vez que a vítima, ao ser ouvida, narrou novamente toda a ação delitiva, delimitando os fatos com clareza, assim como afirmando ter reconhecido o recorrente em mais de uma oportunidade. Verifico ainda que não há indícios de que a vítima foi induzida a apontar o réu como autor do fato, ou que houve alguma nulidade nesse procedimento.

Pelo contrário, o reconhecimento por fotografia, em verdade, foi efetuado para confirmar a autoria delitiva que já havia sido apontada e nominada pelas próprias vítimas em suas declarações iniciais.

Ainda, verifico que, a despeito do Código de Processo Penal disciplinar o reconhecimento fotográfico, não há nenhum impedimento legal na realização deste procedimento, ou de outros meios. Portanto, rejeito tal preliminar.

*

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ALLAN DELLON SANTOS PINTO em face da Sentença de fls. 111/114 proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante com incurso no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, fixou valor mínimo para reparação dos danos em R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais).

Recurso interposto as fls. 116 e razões recursais apresentadas as fls. 118/124, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu; no mérito (ii) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; (iii) o redimensionamento da penabase imposta, efetuando a fixação no mínimo legal; (iv) o afastamento da agravante da reincidência. Contrarrazões apresentadas as fls. 130/133 pugnando pelo improvimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6884369 opinando pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a agravante da reincidência, e por conseguinte, a redução da pena em razão da atenuante de menoridade relativa anteriormente concedida. Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito. De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 13h00min, no Terminal de Laranjeiras, no município de Serra/ES, Allan Dellon Santos Pinto, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um celular pertencente à vítima Vinícius Cazzotti de Souza. A vítima relatou que no local e data citados, foi abordado pelo réu que, segurando o seu braço e apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular Moto One, da marca Motorola, cujo valor aproximado é de R$ 1.499,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), evadindo-se do local logo em seguida. No entanto, no dia 30 de julho de 2019, a vítima tomou conhecimento de que Allan Dellon teria sido preso por estar, novamente, no Terminal de Laranjeiras, praticando roubos com o mesmo modus operandi do suportado por ele. Diante disso, se dirigiu à DEPOL para realizar o reconhecimento e lhe foram apresentadas fotografias de suspeitos, das quais reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora Apelante como o indivíduo que apontou-lhe a arma e subtraiu, mediante grave ameaça, seu telefone celular. Pois bem. Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 40002213 (fls. 08/10), pelo depoimento da vítima Vinícius Cazzotti de Souza em sede policial (fls. 13/14) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 15), pelo depoimento do Policial Militar José Carlos de Assis Costa em sede policial (fls. 25/27) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 35/36), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 37/38). Vejamos:

“Que eu tinha saído da escola e tinha pegado o ônibus para ir no menor aprendiz, que eu fazia no Senai, e a caminho do trabalho o acusado entrou no ônibus que eu estava e começou a escutar música alta; Que eu estava sentado na porta do ônibus, isso porque estava lotado o coletivo, no decorrer da viagem, chegando perto do terminal de laranjeiras, o acusado levantou e perguntou onde eu morava, falei que morava em Serra Sede, ele levantou a blusa, mostrou a arma que estava na cintura; Ele disse “muita bala em Serra Sede”, eu baixei a cabeça e falei nada, tudo isso aconteceu no ônibus e ninguém viu nada; Chegando no terminal, quando eu desci do coletivo, ele puxou meu braço, tirou a arma da cintura e ficou apontando para mim e falou “passa o celular, se não vou te dar um tiro na cabeça aqui no meio de todo mundo”, aí eu fui e entreguei o celular e saí, ele voltou e entrou para o mesmo coletivo que estávamos e o ônibus foi embora; Que depois de uma semana eu fui até a delegacia para fazer o reconhecimento, que não recuperei o celular, que o celular custou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que tenho a nota fiscal até hoje; Que confirma as declarações prestadas em esfera administrativa de fls. 31/32”. (Depoimento da vítima em juízo).

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019). [...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Corroboram ainda, com a versão apresentada pela vítima, os depoimentos prestados pelos Policiais Miliares que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, que “por volta de 22:10 durante patrulhamento o CIODES acionou a RP-3977 e passou que um indivíduo de bermuda laranja teria tentado roubar uma pessoa no terminal de laranjeiras e teria embarcado em um ônibus da linha Jardim Bela Vista, número 835, que segundo a vítima o acusado estaria armado (...) após acompanhamento fez sinal para o motorista parar no ponto de ônibus da entrada do bairro Taquara, o indivíduo com a característica passado estava sentado próximo a parte traseira e foi dado ordem para o mesmo descer, do lado de fora. Após busca pessoal foi encontrado na parte da frente da cintura um revólver calibre .22, que o mesmo estava municiado com 04 (quatro) munições intactas, na busca pessoal também foi encontrado no bolso a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um celular marca ASUS de cor preta (...)”. - depoimento dos Policiais Militares em sede policial, corroborado em juízo. Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências. Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma,

julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017) (...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Logo, os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição. Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena-base imposta, efetuando a fixação no mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência.

Na primeira fase, a MMª Magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses sob os seguintes fundamentos:

“Na primeira fase, em relação a culpabilidade, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; seus antecedentes, ao que consta, são maculados, conforme consulta no sistema E-Jud, Nº autos: 0016744-63.2019.8.08.0048, deixarei para valorar na 2ª fase; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los; as circunstâncias demonstra ousadia e merece exasperação, uma vez que o crime foi praticado nas dependências do terminal rodoviário, na presença de várias pessoas; crime de consequências que não extrapolou a esfera material; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa”.

Primeiramente, afasto à circunstância relativa a culpabilidade , uma vez que utilizado elementos genéricos para desvalorá-la.

Ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a penabase em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da penabase, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em reformatio in pejus, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Portanto, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo do primeiro grau entendeu como presente a agravante de reincidência, porém, a mencionada ação (nº 0016744-63.2019.8.08.0048) transitou em julgado no dia 21 de fevereiro de 2020, posterior aos fatos da denúncia ocorridos em 29 de julho de 2019, por isso o Apelante não pode ser considerado reincidente, uma vez que não ostentava nenhuma outra condenação com trânsito em julgado. Portanto, afasto tal agravante.

Presente a atenuante da menoridade relativa, por isso atenuo a pena em 06 (seis) meses, devendo ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, merecendo destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penasbases aquém dos mínimos legais. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3, devendo ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 ( oito) dias-multa. Não há causas de diminuição de pena. Por isso, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal. O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito. Diante do exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:- 08/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA -
DIVERGÊNCIA PARCIAL)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR)-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLAN DELLON SANTOS PINTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O e. Relator proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena imposta ao réu.

Destarte, acompanho a relatoria em relação à imputação do crime, por ter ficado demonstrada, de forma inequívoca, a autoria delitiva, mas peço vênia para decidir de forma diversa
no que se refere, especificamente, à aplicação da pena de multa.

Com efeito, o ilustre Relator manteve a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, na segunda fase, afastando a agravante da reincidência e aplicando a atenuante da menoridade, fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. Na ocasião, fez referência à Súmula 231, do c. Superior Tribunal de Justiça (a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)

Ocorre que, nesses termos, também não é possível a redução da pena pecuniária para montante abaixo do mínimo previsto em lei. Isto porque, em razão da proporcionalidade, deve a pena de multa refletir a pena corpórea estipulada

Assim sendo, na segunda fase dosimétrica, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, deverá a pena corpórea ser redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto à pena de multa, mantenho-a em 10 (dez) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator, tão somente, para manter incólume o quantum da pena pecuniária aplicada, ou seja,
10 (dez) dias-multa.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminentes Pares, na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, tendo em vista a divergência instaurada pelo em. Des. Helimar Pinto.

A controvérsia reside na fixação da pena de multa, uma vez que o Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, ao dar parcial provimento ao recurso da defesa, estabeleceu a pena
definitiva, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime roubo qualificado (art.
157, §2º-A, inciso I, do CP).

Em seu voto, o em. Des. Helimar Pinto, apresentou uma divergência, tão somente, para manter a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Feitas essas considerações, entendo que razão assiste ao em. Des. Helimar Pinto, já que não é possível a redução da pena de multa, em patamar abaixo do mínimo legal, de 10 (dez) dias-multa, prevista no art. 49, do CP, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ.

Desse modo, sem mais delongas, peço vênia ao em. Relator, para
ACOMPANHAR
o voto divergente, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do acusado
ALLAN DELLON SANTOS PINTO,
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Reformulo o meu voto porque deve ter acontecido um equívoco, então, reformulo o meu voto nesse particular.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Então, acompanho o eminente relator.

*

con

1
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021837-07.2019.8.08.0048

APELANTE: ALLAN DELLON SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A d. Defesa pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por meio do qual a vítima foi apresentada fotos, restando indicado o acusado como autor do crime.

O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê o procedimento para realizar o reconhecimento pessoal do acusado, indicando que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, para, depois, essa ser colocada lado a lado de outros indivíduos com os quais tenha semelhança, para que o reconhecedor faça o reconhecimento pessoa.

Contudo, tal procedimento configura mera recomendação, não sendo cabível a anulação por simples irregularidade no reconhecimento por fotografia.

Ademais, não há vedação legal quanto a realização deste procedimento. Ao contrário, conforme discorre Norberto Avena:
“
trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. E, ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas”.

Nesse sentido, cito entendimento dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção,

como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Habeas corpus não conhecido. ( HC 224.831/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

In casu
, o suposto reconhecimento por meio de fotografia foi validado na esfera judicial, uma vez que a vítima, ao ser ouvida, narr
ou
novamente toda a ação delitiva, delimitando os fatos com clareza, assim como afirmando ter reconhecido o recorrente em mais de uma oportunidade.

Verifico ainda que não há indícios de que a vítima foi induzida a apontar o réu como autor do fato, ou que houve alguma nulidade nesse procedimento.

Pelo contrário, o reconhecimento por fotografia, em verdade, foi efetuado para confirmar a autoria delitiva que já havia sido apontada e nominada pelas próprias vítimas em suas declarações iniciais.

Ainda, verifico que, a despeito do Código de Processo Penal disciplinar o reconhecimento fotográfico, não há nenhum impedimento legal na realização deste procedimento, ou de outros meios.

Portanto,
rejeito
tal preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALLAN DELLON SANTOS PINTO

em face da Sentença de fls.
111/114

proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da
1
ª Vara
Criminal de Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante com incurso no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, fixou valor mínimo para reparação dos danos em R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais).

Recurso interposto as fls. 116 e razões recursais apresentadas as fls. 118/124, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu; no mérito
(ii)
a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;
(iii)
o redimensionamento da pena-base imposta, efetuando a fixação no mínimo legal;
(iv)
o afastamento da agravante da reincidência.

Contrarrazões apresentadas as fls. 130/133 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6884369 opinando pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a agravante da reincidência, e por conseguinte, a redução da pena em razão da atenuante de menoridade relativa anteriormente concedida.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 13h00min, no Terminal de Laranjeiras, no município de Serra/ES, Allan Dellon Santos Pinto, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um celular pertencente à vítima Vinícius Cazzotti de Souza.

A vítima relatou que no local e data citados, foi abordado pelo réu que, segurando o seu braço e apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular Moto One, da marca Motorola, cujo valor aproximado é de R$ 1.499,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), evadindo-se do local logo em seguida.

No entanto, no dia 30 de julho de 2019, a vítima tomou conhecimento de que Allan Dellon teria sido preso por estar, novamente, no Terminal de Laranjeiras, praticando roubos com o mesmo modus operandi do suportado por ele.

Diante disso, se dirigiu à DEPOL para realizar o reconhecimento e lhe foram apresentadas fotografias de suspeitos, das quais reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora Apelante como o indivíduo que apontou-lhe a arma e subtraiu, mediante grave ameaça, seu telefone celular.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 40002213 (fls. 08/10), pelo depoimento da vítima Vinícius Cazzotti de Souza em sede policial (fls. 13/14) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 15), pelo depoimento do Policial Militar José Carlos de Assis Costa em sede policial (fls. 25/27) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 35/36), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 37/38). Vejamos:

“Que eu tinha saído da escola e tinha pegado o ônibus para ir no menor aprendiz, que eu fazia no Senai, e a caminho do trabalho o acusado entrou no ônibus que eu estava e começou a escutar música alta; Que eu estava sentado na porta do ônibus, isso porque estava lotado o coletivo, no decorrer da viagem, chegando perto do terminal de laranjeiras, o acusado levantou e perguntou onde eu morava, falei que morava em Serra Sede, ele levantou a blusa, mostrou a arma que estava na cintura; Ele disse “muita bala em Serra Sede”, eu baixei a cabeça e falei nada, tudo isso aconteceu no ônibus e ninguém viu nada; Chegando no terminal, quando eu desci do coletivo, ele puxou meu braço, tirou a arma da cintura e ficou apontando para mim e falou “passa o celular, se não vou te dar um tiro na cabeça aqui no meio de todo mundo”, aí eu fui e entreguei o celular e saí, ele voltou e entrou para o mesmo coletivo que estávamos e o ônibus foi embora; Que depois de uma semana eu fui até a delegacia para fazer o reconhecimento, que não recuperei o celular, que o celular custou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que tenho a nota fiscal até hoje; Que confirma as declarações prestadas em esfera administrativa de fls. 31/32”. (Depoimento da vítima em juízo).

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Corroboram ainda, com a versão apresentada pela vítima, os depoimentos prestados pelos Policiais Miliares que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, que
“por volta de 22:10 durante patrulhamento o CIODES acionou a RP-3977 e passou que um indivíduo de bermuda laranja teria tentado roubar uma pessoa no terminal de laranjeiras e teria embarcado em um ônibus da linha Jardim Bela Vista, número 835, que segundo a vítima o acusado estaria armado (...) após acompanhamento fez sinal para o motorista parar no ponto de ônibus da entrada do bairro Taquara, o indivíduo com a característica passado estava sentado próximo a parte traseira e foi dado ordem para o mesmo descer, do lado de fora. Após busca pessoal foi encontrado na parte da frente da cintura um revólver calibre .22, que o mesmo estava municiado com 04 (quatro) munições intactas, na busca pessoal também foi encontrado no bolso a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um celular marca ASUS de cor preta (...)”.
-
depoimento dos Policiais Militares em sede policial, corroborado em juízo.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Logo, os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena-base imposta, efetuando a fixação no mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência.

Na primeira fase, a MMª Magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses sob os seguintes fundamentos:

“Na primeira fase, em relação a
culpabilidade
, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; seus antecedentes, ao que consta, são maculados, conforme consulta no sistema E-Jud, Nº autos: 0016744-63.2019.8.08.0048, deixarei para valorar na 2ª fase; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los; as
circunstâncias
demonstra ousadia e merece exasperação, uma vez que o crime foi praticado nas dependências do terminal rodoviário, na presença de várias pessoas; crime de consequências que não extrapolou a esfera material; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa”.

Primeiramente,
afasto à circunstância relativa a culpabilidade
, uma vez que utilizado elementos genéricos para desvalorá-la.

Ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Portanto,
mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo do primeiro grau entendeu como presente a agravante de reincidência, porém, a mencionada ação (nº 0016744-63.2019.8.08.0048) transitou em julgado no dia 21 de fevereiro de 2020, posterior aos fatos da denúncia ocorridos em 29 de julho de 2019, por isso o Apelante não pode ser considerado reincidente, uma vez que não ostentava nenhuma outra condenação com trânsito em julgado. Portanto, afasto tal agravante.

Presente a atenuante da menoridade relativa, por isso atenuo a pena em 06 (seis) meses, devendo ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, merecendo destaque a vedação contida na
Súmula 231 do STJ
, no sentido de que
nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3,
devendo ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
08
(
oito
) dias-multa
.

Não há causas de diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 08 (oito) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, tendo em vista a divergência instaurada pelo em. Des. Helimar Pinto.

A controvérsia reside na fixação da pena de multa, uma vez que o Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, ao dar parcial provimento ao recurso da defesa, estabeleceu a pena
definitiva, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa,
pela prática do crime roubo qualificado (art.
157, §2º-A, inciso I, do CP).

Em seu voto, o em. Des. Helimar Pinto, apresentou uma divergência, tão somente, para manter a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Feitas essas considerações, entendo que razão assiste ao em. Des. Helimar Pinto, já que não é possível a redução da pena de multa, em patamar abaixo do mínimo legal, de 10 (dez) dias-multa, prevista no art. 49, do CP, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ.

Desse modo, sem mais delongas, peço vênia ao em. Relator, para
ACOMPANHAR
o voto divergente, e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do acusado
ALLAN DELLON SANTOS PINTO,

para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

1
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

VOTO
VISTA

(D
IVERG
ÊNCIA PARCIAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLAN DELLON SANTOS PINTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O e. Relator proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena imposta ao réu.

Destarte, acompanho a relatoria em relação à imputação do crime, por ter ficado demonstrada, de forma inequívoca, a autoria delitiva, mas peço vênia para decidir de forma diversa
no que se refere, especificamente, à
aplicação da
pena de multa.

Com efeito, o ilustre Relator manteve a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, na segunda fase, afastando a agravante da reincidência e aplicando a atenuante da menoridade, fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. Na ocasião, fez referência à Súmula 231, do c. Superior Tribunal de Justiça (a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Ocorre que, nesses termos, também não é possível a redução da pena pecuniária para montante abaixo do mínimo previsto em lei. Isto porque, em razão da proporcionalidade, deve a pena de multa refletir a pena corpórea estipulada.

Assim sendo, na segunda fase dosimétrica, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, deverá a pena corpórea ser redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto à pena de multa, mantenho-a em 10 (dez) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator, tão somente, para manter incólume o quantum da pena pecuniária aplicada, ou seja,
10 (dez) dias-multa.

É como voto.